Tribunal: STF
Processo: Rcl 67338
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) a Colenda Turma declarou a inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, em plena violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal,3 bem como à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer,  



    “a. seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 



    b. requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c. a citação do interessado da decisão para contestar; e 



    d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a medida liminar postulada, cassando-se o acórdão recorrido, determinando-se o restabelecimento da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.”  



    Em 17/4/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de “seja atribuído ao valor da causa da presente Reclamação o valor de alçada” (Petições/STF nº 49162/2024).



    Torno sem efeito a solicitação de informações à autoridade reclamada, pois considero esclarecidas as alegações constantes da inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, acolho o pedido de aditamento à inicial constante da Petição/STF nº 49162/2024.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)        



    Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado à pena de 37 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes dos arts. 121, § 2º, inciso V, c/c 61, inciso I, e 121, § 2º, incisos III e IV, c/c 61, incisos I e II, alínea “h”, na forma do artigo 69 do Código Penal. A imediata execução da pena foi determinada na sentença condenatória:  



    “Finalmente, prevê o artigo 492, inciso I, letra “e”, do CPP, que se as penas aplicadas pelo Tribunal do Júri superarem os 15 anos de reclusão, o juiz deve determinar o início imediato do seu cumprimento mediante recolhimento dos condenados à prisão. 



    Por determinação de lei, portanto, assim será feito neste caso concreto, razão pela qual determino a execução provisória das sanções, com a expedição de mandados de prisão em relação aos réus”. (edoc. 2, p. 36, grifamos)   



    Contudo, no RHC nº 189.031/RS formalizado pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que afastou a prisão do paciente com os seguintes fundamentos:  



    “Portanto, prevalece agora o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação viola o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, como visto, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri determinou a execução imediato da pena aplicada, considerando o quantum a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, § 4º, do CPP, em contrariedade, portanto, ao entendimento firmado nesta Corte de que não cabe a prisão para execução provisória de pena. 



    (...)



    Ou seja, consolidou-se o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de inadmitir a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, mesmo na hipótese em que a condenação imponha ao acusado pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 



    Portanto, afastado tal fundamento, não é o caso de manutenção da prisão.



    Ressalte-se que o recorrente respondeu a toda a ação penal em liberdade, de modo que o indeferimento do direito de assim recorrer dependeria da demonstração de fato novo que justificasse a decretação da prisão preventiva, com a presença de elementos concretos comprobatórios da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Segundo entendimento da Suprema Corte “[s]e o réu respondeu ao processo em liberdade, a prisão contra ele decretada - embora fundada em condenação penal recorrível (o que lhe atribui índole eminentemente cautelar) - somente se justificará, se, motivada por fato posterior, este se ajustar, concretamente, a qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP”. (HC n. 102.368/CE, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/6/2010, DJe 17/9/2010). 



    Do mesmo modo, "[e]m hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, a Sexta Turma deste Superior Tribunal tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere". (HC n. 705.886/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022).



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso ordinário para assegurar ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva”. (edoc. 2, p. 124-130, grifamos)  



    Eis a amenta da Quinta Turma do STJ:  



    “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI A PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA (ART. 492, I, e, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVADO QUE RESPONDEU EM LIBERDADE A TODA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. "Questão que teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340/SC (Tema 1068), porém, ainda sem definição, razão pela qual privilegia-se a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes". (AgRg no HC n. 815.714/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). 3. Hipótese na qual o magistrado Presidente do Tribunal do Júri determinou a execução imediata da pena aplicada, considerando o quantum a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, § 4º, do CPP, em contrariedade, portanto, ao entendimento firmado nesta Corte de que não cabe a prisão para execução provisória de pena. 4. O agravado respondeu a toda a ação penal em liberdade, de modo que o indeferimento do direito de assim recorrer dependeria da demonstração de fato novo que justificasse a decretação da prisão preventiva, com a presença de elementos concretos comprobatórios da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O magistrado, ao contrário, determinou a execução provisória da sentença, sequer mencionando a prisão preventiva, com base unicamente no art. 492, inciso I, alínea "e" do Código de Processo Penal. 5. Além disso, o apontamento de novos fundamentos pelo Tribunal Estadual em sede de julgamento de habeas corpus configura indevida inovação em prejuízo da parte, o que é inadmissível. 6. Agravo desprovido” (edoc. 2, p. 159-160)



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/9/2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 64.579, DJe de 1/3/2024 e Rcl 62.546, DJe de 8/1/2024, ambas de minha relatoria; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente